Tribunal: TJMT
Processo: 0042374-29.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042374-29.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 015.623.351-70 (APELANTE), IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA - CPF: 053.149.431-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, CONDIÇÃO DE USUÁRIOS DE DROGAS, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DIREITO DO SEGUNDO APELANTE AO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE – APREENSÃO DE MACONHA EM PODER DOS APELANTES – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR APREENDIDO
–
ATUAÇÃO CONJUNTA NA TRAFICÂNCIA – “CADASTRO” NO COMANDO VERMELHO – COPROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – DEMONSTRAÇÃO – JULGADO DO TJPR – TRÁFICO “FORMIGUINHA” – ARESTO DO TJMT E LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – ESCUSAS INVEROSSÍMEIS – DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIOS DE DROGAS – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DO TJMT – PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTES – HABITUALIDADE EM CRIMES HEDIONDOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITIVA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – ACÓRDÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO AO SEGUNDO APELANTE – CORRÉU BENEFICIADO COM REGIME INTERMEDIÁRIO – IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – PRIMARIEDADE – PENA INFERIOR A 8 ANOS – QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA – REGIME MENOS GRAVOSO AUTORIZADO – JULGADO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE.

As circunstâncias do ato criminoso [2 (dois) agentes em via pública, no período noturno, na companhia de adolescente, com maconha
“a granel” - sem embalagem fracionária - e balança de precisão] e as mensagens extraídas do aparelho celular apreendido/periciado [indicando
a atuação conjunta dos apelantes na traficância]
evidenciam a copropriedade da substância entorpecente (TJPR, AP 1.177.795-6).

A conduta dos apelantes [trazerem consigo, em via pública, aproximadamente 100g de maconha “a granel” e balança de precisão] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 –; Ap 130333/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, os agentes costumam realizar idas e vindas às bocas-de-fumo e/ou local de depósito dos entorpecentes com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br).
Mesmo não pertencendo a estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

A alegação
de que a droga pertencia somente ao adolescente apresenta-se inverossímil se o
s diálogos constantes do aparelho celular apreendido/periciado, cujo acesso ao conteúdo foi autorizado pelo juiz da causa, comprovam que o menor auxiliava os apelantes
na traficância.

N
ão se apresenta lógico/racional que usuários trouxessem consigo quantidade que possibilitaria a confecção de ao menos 100 (cem) cigarros da droga e uma balança de precisão, a não ser para comercializarem (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal 3).

“Em que pese o volume de entorpecente apreendido não se revelar excessivo, o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, porquanto encontrado uma balança de precisão [...] e a constatação de troca de mensagens via whatsapp que configuram a traficância, o que torna incabível a absolvição, bem como a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(TJMT, AP N.U 0014082-97.2018.8.11.0042)

A habitualidade em crimes hediondos evidencia dedicação dos apelantes à atividade delitiva e obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no REsp 1804614/SP; TJMT, Enunciado Criminal 52).

O apelante faz jus
ao regime semiaberto se o corréu, na mesma situação fático-processual, obteve idêntico benefício (CPP, art. 580), sobretudo quando tratar-se de réu primário, condenado a pena inferior a 8 (oito) anos e a quantidade de maconha apreendida for relativamente pequena. (STJ, HC 336994/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0042374-29.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S):

CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO

IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO e IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 503298), que os condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto [o primeiro] e a 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado [o segundo] – art. 33,
caput
, do CP – (ID’s 52207454/52207456).

Os apelantes sustentam que: 1) não haveriam provas suficientes para comprovar o tráfico de drogas; 2) seriam apenas “
usuários de entorpecentes
”; 3)
preencheriam os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 4)
IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA
faria jus ao regime

inicial semiaberto.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso ou reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto ao apelante IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA (ID 52207466).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento
do recurso (ID’s 52207467/52207469).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo para estabelecer o regime semiaberto ao apelante IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes com envolvimento de menor (art. 33, caput c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida absolvição dos apelantes por insuficiência de provas – Impossibilidade – provas suficientes para embasar a condenação de ambos pelo crime de tráfico – 2) Pretendida a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal – Impossibilidade – circunstâncias da prisão dos apelantes apontam seguramente a prática da traficância, sobretudo a apreensão da balança de precisão e as mensagens telefônicas extraídas do aparelho telefônico – 3) Pretendida a aplicação da causa de diminuição de pena do privilégio – Impossibilidade – apelantes que se dedicam às atividades criminosas – 4) Pretendida a fixação de regime inicial diverso do fechado ao apelante Igor Bruno – Possibilidade – diante da inconstitucionalidade do §1o do art. 2o da LCH, deverá ser fixado o regime semiaberto nos moldes do art. 33, §2o, b c/c §3o, do CP – Pelo provimento parcial do recurso.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 55836962)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de outubro de 2017, por volta das 18h30min, em via pública, na rua 08, Loteamento Boa Vista 02, bairro Cinturão Verde, nesta Capital, o denunciado Igor Bruno Pereira Castro de Lima trazia consigo 02 (duas) porções de maconha, com massa de 101,69 (cento e um gramas e sessenta e nove centigramas) e o denunciado Cleverson Gomes do Nascimento trazia consigo, para outros fins que não consumo próprio, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 3,35g (três gramas e trinta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar no 2615/2017 fls. 25). [...]

Nas mesmas circunstâncias acima, os denunciados envolveram na sua conduta delituosa o adolescente Pedro Weennyffer de Souza Campos. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Cleverson Gomes do Nascimento e Igor Bruno Pereira Castro de Lima como incurso nos arts. 33, caput, e 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006. [...]”
(Ricardo Alexandre S. V. Marques, promotor de Justiça – ID 52186479)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas, nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 34 e em seguida, pelos laudos de constatação preliminar (fl. 31) e toxicológico definitivo (fl. 71/75), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas na lista “E” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Em vista disso e considerando as circunstâncias do flagrante em que o réu IGOR BRUNO foi surpreendido em posse de expressiva quantidade de droga dentro de uma sacola, juntamente com uma balança de precisão e o celular de propriedade do réu CLEVERSON, que revela o envolvimento na traficância de ambos, e ainda, que em poder do acusado CLEVERSON foi apreendido uma porção da mesma espécie da apreendida com o réu IGOR BRUNO, não há dúvidas de que os réus CLEVERSON e BRUNO IGOR tinham vínculo com o entorpecente apreendido e que referido alucinógeno tinha finalidade mercantil.

Ressalte-se que muito embora o réu CLEVERSON negue que a porção apreendida em seu poder fosse oriunda da droga apreendida em posse do réu IGOR BRUNO, sua versão foi rechaçada pelo depoimento do próprio réu IGOR BRUNO em juízo e também pelo depoimento do adolescente Pedro em fase policial, onde ambos afirmaram que a porção de droga encontrada em posse do réu CLEVERSON foi retirada da porção maior da droga dispensada pelo réu IGOR BRUNO, que estava numa sacola juntamente com a balança de precisão.

Insta consignar que os depoimentos dos réus CLEVERSON e IGOR BRUNO prestados em juízo, além de isolado nos autos, são, inclusive, contraditórios entre si. [...]

Cabe anotar que o réu IGOR BRUNO responde outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas no estado de Mato Grosso do Sul, conforme consulta feita no site do E. Tribunal de Justiça daquele estado e juntada aos autos (extrato anexo), o que demonstra tratar-se de agente contumaz nesse tipo de prática delituosa. [...]

Vale anotar, por fim, que mesmo que os réus sejam usuários, não impedem que, simultaneamente, pratiquem o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter os próprios vícios. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, porquanto evidenciado o envolvimento dos réus com a traficância em pequena proporção, típica da modalidade doméstica, mais afamada como “formiguinha”. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que os denunciados traziam consigo droga com intuito de realizar a comercialização. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os acusados CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO [...] nas sanções do artigo 33, “caput” e art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Réu: CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO:

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidas 105,04g (cento e cinco gramas e quatro centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda Fase:

Verifico que o condenado a época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Em razão disso, valoro a atenuante de menoridade relativa e REDUZO a pena aplicada em 03 (três) meses e em 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Assim sendo e não havendo circunstância agravante a ser considerada, fixo nesta fase a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica à atividade criminosa, ressaltando que além desta ação penal, o réu responde processo pelo crime de homicídio qualificado e também por roubo qualificado conforme extrato de fl. 223. [...]

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, encontrando-se, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. [...]

Desta feita, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO [...] no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 580 (quinhentos e oitenta) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2o, do CPP) e em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]

Réu: IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA:

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidas 105,04g (cento e cinco gramas e quatro centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica à atividade criminosa, ressaltando que além desta ação penal, o condenado responde outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas no Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos de n° 0002696-15.2018.8.12.0019, conforme extrato anexo. [...]

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, encontrando-se, portanto, em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

Desta feita, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA [...] no patamar de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 610 (seiscentos e dez) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2o, do CPP), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, o Enunciado no 47 do TJ/MT, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 52207454/ID 52207456)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 52186481) e Laudo Pericial no 3.14.2018.40533-01 (ID 52186494), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Sandro da Silva Cruz (policial militar – ID 52186480), Erdilan Dias de Araújo (policial militar – ID 52186480), Pedro Weeniffer de Souza Campos (adolescente – ID 52186480) e os interrogatórios de CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO (apelante – ID 52186480) e IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA (apelante – ID 52186480).

Em Juízo, foram ouvidos Sandro da Silva Cruz (policial militar – ID 52207472), Erdilan Dias de Araújo (policial militar – ID 52207472), Flavia Cordovez Lopes de Aquino (investigadora de Polícia – ID 52207472), bem como interrogados CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO (apelante – ID 52207472) e IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA (apelante – ID 52207472).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 21.10.2017, por volta das 18h30min., os policiais militares Sandro da Silva Cruz e Erdilan Dias de Araújo realizavam rondas no bairro Cinturão Verde, nesta Capital, quando avistaram os apelantes e o adolescente Pedro Weennyffer de Souza Campos em via pública. Ao se aproximarem, o apelante IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA dispensou uma sacola no chão e tentou empreender fuga. Na sequência, os agentes policiais detiveram o apelante IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA e, efetivada revista na sacola dispensada, encontraram 2 (dois) “pedaços” de maconha, com peso total de 101,69g (cento e um gramas e sessenta e nove centigramas), e uma balança de precisão. Em seguida, realizaram busca pessoal no apelante CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO e localizaram, em seu bolso, uma porção de maconha, pesando 3,35g (três gramas e trinta e cinco centigramas) (IDs 52186480 e 52207472);

- o adolescente Pedro Weennyffer de Souza Campos afirmou, na delegacia de Polícia, que “
tanto a balança quanto o entorpecente apreendidos lhe pertencem e pretendia comercializar a droga na região do Pedra 90; a porção de maconha encontrada no bolso de CLEVERSON pertencia a ele mesmo [...]; ao encontrar IGOR e CLEVERSON, anunciou que tinha droga e IGOR pediu pra ver; quando IGOR verificava a

maconha, os policiais chegaram e viram os produtos em poder dele
” (ID 52186480);

- o aparelho celular do apelante CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO foi apreendido durante a abordagem policial e, realizada
perícia para extração dos dados armazenados [autorizada judicialmente - ID 52186488], constataram-se diversas conversas relativas à traficância praticada por ele e pelo apelante IGOR
BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA, com auxílio do adolescente Pedro Weennyffer de Souza Campos, no bairro Pedra 90, no Município de Cuiabá, sendo ambos os apelantes “cadastrados” na facção criminosa denominada Comando Vermelho (Laudo Pericial n. 2.10.2018.31193-01 - ID 52206958);

- o apelante CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO alegou, em ambas as fases da persecução penal, que seria usuário de maconha há 5 (cinco) anos; teria encontrado o apelante IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA e o chamado para “
fumar um brau
”; o apelante IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA ia comprar maconha com o adolescente Pedro Weennyffer de Souza Campos para fumarem juntos, mas foi preso no momento em que estava conferindo a “qualidade” da droga (IDs 52186480 e 52207472);

- o apelante IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA, tanto em sede policial quanto em Juízo, asseverou que a maconha e a balança de precisão apreendidas em seu poder pertenciam ao adolescente Pedro Weennyffer de Souza Campos; pretendia adquirir maconha “fiado” do adolescente Pedro Weennyffer de Souza Campos para fumar com o apelante CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO; foi preso no momento em que “
segurava a sacola com a droga
” (IDs 52186480 e 52207472).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Sandro da Silva Cruz e Erdilan Dias de Araújo
] descreveram, coerentemente, a apreensão de maconha em poder dos apelantes, em via pública, bem como confirmaram, sob o crivo do contraditório, que ambos vendiam droga para a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Os diálogos extraídos do aparelho celular do apelante
CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO
, após quebra do sigilo autorizada judicialmente (ID
52186488)
, demonstram que ele e o apelante
IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA concorriam para o tráfico de drogas, sendo “cadastrados” no “Comando Vermelho” para comercializarem entorpecente no bairro Pedra 90, nesta Capital
(
Laudo Pericial no 2.10.2018.31193-01 – ID 52206958).

Registre-se que os apelantes encomendaram, no dia 20.10.2017, ou seja, 1 (um) dia antes do flagrante,
“
uma peça
” de maconha com um dos membros da referida organização criminosa para dividirem e juntos venderem diretamente a usuários na região do Pedra 90, porém desistiram em virtude da “má qualidade” da droga (ID 52206958), a confirmar a atuação conjunta na traficância.

As circunstâncias do ato criminoso [2 (dois) agentes em via pública, no período noturno, na companhia de adolescente, com maconha
sem embalagem fracionária e balança de precisão] e conteúdo das mensagens constantes do aparelho celular apreendido evidenciam a copropriedade da substância entorpecente (TJPR, AP 1.177.795-6 – Relator: Des. Carvílio da Silveira Filho – 14.8.2014).

A conduta dos apelantes [trazerem consigo, em via pública, aproximadamente 100g de maconha “a granel” e balança de precisão] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2016; Ap 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, os agentes costumam realizar idas e vindas às bocas-de-fumo e/ou local de depósito dos entorpecentes com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br).
Mesmo não pertencendo a estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. “O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural”. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 14.10.2020).

A alegação do
apelante
IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA de que a maconha apreendida pertencia somente ao adolescente Pedro Weennyffer de Souza Campos apresenta-se inverossímil, ao se considerar o
s diálogos extraídos do aparelho celular, cujo acesso ao conteúdo foi autorizado pelo juiz da causa (ID
52186488),
os quais comprovam que o menor auxiliava ele e o apelante
CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO no tráfico de drogas (ID 52206958).

Atente-se que
“
os traficantes de drogas têm se valido constantemente de menores de idade para efetuar o comércio de entorpecentes, contando, justamente, com a impunidade que a lei teoricamente fornece aos adolescentes infratores
”

(NETO, Francisco Sannini
.
“Traficantes se valem de menores para vender drogas”. Disponível em: www.conjur.com.br – acesso em 15.10.2020).

Por sua vez, a
escusa apresentada pelo apelante
CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO
, segundo o qual a droga seria apenas para consumo próprio, também não se revela crível diante das
apreensões, em via pública, de 100g (cem gramas) de maconha “a granel” e de balança de precisão, objeto comumente utilizado por traficantes para pesar a droga e entregar a porção exata aos usuários.

Essas circunstâncias fáticas demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil da maconha apreendida, pois não se apresenta lógico/racional que usuários trouxessem consigo quantidade que possibilitaria a confecção de ao menos 100 (cem) cigarros da droga e uma balança de precisão, a não ser para comercializarem (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
– acesso em: 15.10.2020).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, consoante Enunciado Criminal 3 deste e. Tribunal [“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”].

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Em que pese o volume de entorpecente apreendido não se revelar excessivo, o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, porquanto encontrado uma balança de precisão [...] e a constatação de troca de mensagens via whatsapp que configuram a traficância, o que torna incabível a absolvição, bem como a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(TJMT, AP N.U 0014082-97.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.8.2019)

Assim sendo, os pleitos absolutório e desclassificatório mostram-se improcedentes.

No que tange ao tráfico privilegiado,
o apelante IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA responde uma ação penal por tráfico de drogas (
Processo N.U 0002696-15.2018.8.12.0019 - ID 52207457 -
www.tjms.jus.br
), ao passo que
o apelante
CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO responde duas ações penais, sendo uma por roubo majorado e outra por homicídio qualificado (Códigos 571311 e 554009/Comarca de Cuiabá.

Note-se que o apelante
IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA possui reiteração específica, tendo se envolvido novamente com a traficância 5 (cinco) meses após ter sido denunciado nesta ação penal, enquanto o apelante CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO, aproximadamente 1 (um) ano após o fato criminoso, teria praticado homicídio sob ordens da facção do “Comando Vermelho” [“salve”].

A habitualidade em crimes hediondos evidencia dedicação dos apelantes à atividade delitiva e obsta a aplicação da referida minorante (STJ, AgRg no REsp 1804614/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2019; TJMT, Enunciado Criminal 52).

Logo, afigura-se inaplicável a causa de diminuição.

Quanto ao regime inicial, verifica-se que o Juízo singular estabeleceu o fechado a
o apelante IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA utilizando-se de idêntica fundamentação ao apelante CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO, o qual fora beneficiado com o regime inicial semiaberto.

No caso, o apelante IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA encontra-se na mesma situação fático-processual do corréu, razão pela qual também faz jus ao regime intermediário (CPP, art. 580).

Além disso, a primariedade, pena imposta [superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão], maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade/natureza da droga apreendida [aproximadamente 100g de maconha] autorizam o regime menos gravoso, como bem reconheceu a i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal (Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 55836962).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Na hipótese, considerando a quantidade de pena imposta [...], a primariedade da condenada [...] e a quantidade relativamente pequena da droga apreendida (112,49 g de maconha) [...], mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, a teor do contido no art. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal c/c art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
(HC 336994/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 1o.12.2015)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para estabelecer o regime inicial semiaberto ao apelante IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020